Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA PARA TODA A EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória.
2. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Nesse cenário, comprovado nos autos que o agravante foi condenado posteriormente pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer que o recorrente é reincidente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
3. Considerando que o recorrente é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração do percentual de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação ao sentenciado, sob o fundamento de que a reincidência deve ser estendida a todas as penas em execução.